Tribunal: TJBA
Processo: 8076747-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076747-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: PLINIO SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRECISA E CLARA (ART. 6ª, III, DO CDC). VIOLAÇÃO CONFIGURADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. COMPROVADA. VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEVIDOS.
DANO MORAL. CONFIGURADO.

HONORÁRIOS READEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É abusivo o contrato firmado entre as partes quando resta configurada violação aos princípios consumeristas, deixando o consumidor em desvantagem exagerada, o que impõe à sua revisão, nos termos do art. 6º, V, do CDC
.

2. Configura prática abusiva e ilegal a comercialização de empréstimo consignado condicionado à adesão do cartão de crédito, com juros e encargos muito superiores aos praticados na modalidade de empréstimo consignado, sem que tenha sido esclarecida a forma de pagamento do empréstimo concedido, conforme dispõe o art. 39 do CDC.

3. A modalidade de empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) é nula, ante violação aos direitos do consumidor, como à informação e à transparência.

4. Os descontos mensais que abatem apenas juros e encargos da dívida, inviabilizam sua quitação, pois geram parcelas intermináveis, com onerosidade manifestamente excessiva ao consumidor.

5. No caso, mostra-se evidente o abalo sofrido pelo consumidor, pessoa idosa, submetido a contratação diversa da qual imaginava estar aderindo, em nítido prejuízo à sua remuneração alimentar, que extravasa do mero aborrecimento. Nesse contexto, no que concerne ao
quantum debeatur
, compreende este Julgador
ad quem
, que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deferido a título de danos morais, está condizente aos parâmetros desta Segunda Câmara Cível e aos precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.

6. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076747-31.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DAYCOVAL S/A e como apelada PLINIO SANTANA PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .